Tribunal: CARF
Processo: 10983.911359/2011-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FABIANA FRANCISCO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-01-27
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10983.911359/2011-11
RESOLUÇÃO
3201-003.703 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
31 de janeiro de 2025
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
BRF S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento dos Embargos de Declaração em diligência à unidade de origem para que se proceda
ao seguinte: (i) desconsiderar, na nova análise a ser empreendida pela fiscalização, o CFOP
empregado nos produtos analisados, observando-se a nova orientação firmada pelo STJ, no
julgamento do REsp 1.221.170, acerca dos critérios de definição de insumo para fins de apuração
do PIS e da COFINS não cumulativos e, especialmente a Nota SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-
MF e o Parecer COSIT no. 5/2018, para se verificar, dentre as despesas que haviam sido glosadas a
título de insumos, quais se fazem essenciais ou relevantes ao processo produtivo da Recorrente,
apresentando a competente justificativa, devendo-se observar, principalmente, a planilha de e-fls
1146 a 1150, indicada pelo relatório fiscal; (ii) para os casos em que entender que a glosa deva ser
mantida, justificar o motivo específico e a legislação que impeça o creditamento; (iii) intimar o
contribuinte para que, no prazo de 30 (trinta) dias, prorrogável por igual período, apresente os
documentos e esclarecimentos que a autoridade fiscal entender necessários à análise; (iv)
proceder à reanálise do pedido, com base nos elementos apresentados pelo contribuinte, laudos e
outras informações disponíveis ou coletadas pela autoridade fiscal, assim como elaborar parecer
minucioso e fundamentado quanto ao direito pleiteado, informando se cada item analisado se
enquadra ou não na hipótese do conceito conforme item “i”, devidamente justificado; (v) dê
ciência ao contribuinte dos resultados da diligência com a entrega de cópias do parecer/relatório e
documentos colacionados aos autos para que exerça o contraditório, no prazo de 30 (trinta) dias.
Ao final, os autos deverão retornar a este colegiado para prosseguimento.
Sala de Sessões, em 31 de janeiro de 2025.

Assinado Digitalmente
Fl. 10590
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-003.703 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.911359/2011-11
2
Fabiana Francisco de Miranda – Relatora

Assinado Digitalmente
Helcio Lafeta Reis – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Fabiana Francisco, Flavia Sales
Campos Vale,Luiz Carlos de Barros Pereira (substituto[a] integral), Marcelo Enk de Aguiar,Rodrigo
Pinheiro Lucas Ristow, Helcio Lafeta Reis (Presidente) Ausente(s) o conselheiro(a) Barbara Cristina
de Oliveira Pialarissi, substituído(a) pelo(a)conselheiro(a) Luiz Carlos de Barros Pereira.

RELATÓRIO
Trata o presente processo de pedido de ressarcimento de Cofins Não-cumulativa,
vinculados à receita não tributada no mercado interno, referente ao 3o trimestre de 2009.
Visa-se o exame de admissibilidade de Embargos de Declaração opostos pelo sujeito
passivo, ao amparo do art. 65 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais – RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, em face do
Acórdão de Recurso Voluntário de no 3201-005.563, de 21/08/2019, proferido pela 1a Turma
Ordinária da 2a Câmara da Terceira Seção de Julgamento deste CARF.
Alega a Embargante que o julgado teria incorrido em omissão, a saber:
- O acórdão embargado não se pronunciou sobre diversos CFOPs questionados e
devidamente esclarecidos no Recuso Voluntário;
- No parágrafo 224 do Recurso Voluntário, a ora Embargante demonstrou a
essencialidade do produto “PLASMA SANGUINEO PO ULTRAFILTRADO” (produto que a
Embargante alega ser diferente do ultrafino, o que foi tratado no acórdão embargado), atestada
pelo laudo elaborado pelo ITA, relacionando ao processo produtivo de ração, despesa que não foi
analisada pelo acórdão de Recurso Voluntário;
- O acórdão embargado também restou omisso em relação aos CFOPs tratados nos
parágrafos 227 a 230 do Recurso Voluntário, quais sejam: (i) CFOP 1407 (“compra de mercadoria
para uso ou consumo cuja mercadoria está sujeita ao regime de substituição tributária dentro do
Estado”), (ii) CFOP 1556 (“compra de material para uso ou consumo dentro do Estado”), (iii) CFOP
1949 (“outra entrada de mercadoria ou prestação de serviço não especificada dentro do Estado”),
(iv) CFOP 2407 (“compra de mercadoria para uso ou consumo cuja mercadoria está sujeita ao
Fl. 10591
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-003.703 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.911359/2011-11
3
regime de substituição tributária de outro Estado”) e (v) CFOP 2556 (“compra de material para uso
ou consumo de outro Estado”).
Os embargos de declaração estão disciplinados no art. 65 do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF/2015), nos seguintes termos: “Art. 65. Cabem
embargos de declaração quando o acórdão contiver obscuridade, omissão ou contradição entre a
decisão e os seus fundamentos, ou for omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se a turma.”
Os aclaratórios têm por finalidade tornar clara a decisão embargada ou trazer à discussão matéria
que foi omitida ou contraditória no julgamento, de tal sorte que a solução dada pelo órgão
encarregado de resolver a controvérsia demonstre, com clareza, haver enfrentado o objeto do
litígio. Portanto, a eventual existência dos vícios de obscuridade, contradição ou omissão,
pressupostos dos aclaratórios deve ser cabalmente demonstrada pela parte, a fim de oportunizar
ao próprio órgão julgador suprir eventual deficiência no julgamento da causa.
Houve conversão do julgamento em diligência para a unidade de origem se
manifestasse sobre as glosas relativas às aquisições de CFOP que não geraram créditos, devendo-
se considerar o conceito de insumos definidos pelo Superior Tribunal de Justiça nos autos do RESP
1.221.170/PR.
A autoridade fiscal emitiu a Informação Fiscal no 1.018/2024, manteve sua
fundamentação, alegando que “não houve fato superveniente que tenha mudado o emprego dos
CFOP”.
O contribuinte apresentou Manifestação, alegando que as glosas relativas às
aquisições CFOPs que não geraram crédito devem ser revertidas, em conformidade do conceito de
insumo do RESP 1.221.170/PR.
É o relatório.

VOTO

Conselheira Fabiana Francisco de Miranda, Relatora.
Trata-se
de
Pedido
de
Ressarcimento
Eletrônico
–
PER/DCOMP
no
31264.24120.290110.1.1.11-9362, relativo a crédito de Cofins Não-Cumulativo do Mercado
Interno, do 3o trimestre/2009, no valor de R$ 22.707.834,43.
Preliminar
Fl. 10592
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-003.703 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.911359/2011-11
4
Em resposta à intimação, o contribuinte solicita que seja acatada preliminar para
declarar nula a Informação Fiscal, devido à superficialidade da análise das informações necessárias
ao indeferimento dos créditos tributários apropriados, em virtude da verdade material.
Rejeita-se a preliminar, uma vez que o lançamento foi efetuado com observância
dos pressupostos legais e sem prova de violação das disposições contidas na legislação.
Mérito
O CARF, por unanimidade, deu provimento parcial, conforme tabela extraída do
Acordão do Recurso Voluntário (fls. 10.228 e 10.229):
Categoria/Natureza dos Créditos
Voto
Pallets
Reverter a glosa
Repaletização
Reverter a glosa
Materiais e Serviços de Limpeza
Reverter a glosa
Outros insumos e serviços
Reverter a glosa
Serviços Realizados por "Operador Logístico"
Reverter a glosa
Indumentária e Itens de Uso Obrigatório
Reverter a glosa
lnsumos —Aquisições sob CFOP que Não Geram
Créditos
Reverter a glosa
Despesas de Armazenagem e Fretes na Operação de
Venda
Reverter a glosa
Créditos Presumidos
Dar provimento quanto ao direito à
aplicação do percentual de 60%
decorrente da natureza do produto

Segue trecho do Acordão mencionado, em fl. 10.209:
“Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para reverter a glosa sobre os gastos
com: a) Pallets; b) Repaletização, c) Materiais e Serviços de Limpeza, d) Outros
insumos e serviços, e) Serviços Realizados por "Operador Logístico", f) Indumentária
e Itens de Uso Obrigatório, g) lnsumos-Aquisições sob CFOP que Não Geram
Créditos, e h) Despesas de Armazenagem e Fretes na Operação de Venda. E,
finalmente, reconhecer a aplicação do percentual de 60%, para determinar o valor
do crédito presumido, considerada a natureza do produto resultante da atividade
agroindustrial e não a natureza dos insumos empregados, vedado, porém, o
ressarcimento.”

Especificamente quanto ao item “lnsumos —Aquisições sob CFOP que Não Geram
Créditos”, note-se trecho do Acordão do Recurso Voluntário, decidindo por reverter a glosa de
determinados gastos, conforme fls. 10.224 e 10.225:
“Ocorre que a Recorrente em sua peça recursal menciona em especial os
produtos químicos:
Fl. 10593
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-003.703 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.911359/2011-11
5
- Plasma sanguíneo pó ultrafino;
- Rhodimet 80% Met Hidroxi Anal Liq
Segundo relata, tais produtos são empregados na produção de rações para
a alimentação de suínos e aves. Apresenta laudo.
Menciona ainda gastos com óleos utilizados para o funcionamento ou para
a lubrificação das máquinas pertencentes ao processo produtivo da Recorrente.
- Oleo Kluber-Summit,
- Oleo Paraliq
- Oleo Spray Tricorr Ultra MS Tribotec
Trata-se de insumos de fácil identificação de essencialidade ou relevância
para a produção.
Os gastos com esses produtos me parecem essenciais a
produção/fabricação da agroindústria. Assim, entendo que atendem aos
parâmetros de essencialidade, relevância ou imprescindibilidade.
Voto por reverter a glosa dos gastos com: Plasma sanguíneo pó ultrafino; -
Rhodimet 80% Met Hidroxi Anal Liq; Oleo Kluber-Summit; Oleo Paraliq; e Oleo Spray
Tricorr Ultra MS Tribotec.”

Vale citar que nos exemplos mencionados de “PLASMA SANGUÍNEO PÓ ULTRAFINO” e o
“RHODIMET 80% MET DC HIDROXI ANAL. LIQ”, o contribuinte buscou demonstrar sua
essencialidade com a inclusão de laudo elaborado pelo ITA, relacionado ao processo produtivo de
ração.
O contribuinte alega que o não creditamento pela justificativa que os CFOPs das
operações não dariam crédito se trataria de uma arbitrariedade, em virtude de violação dos
princípios constitucionais de legalidade e eficiência e, ainda do princípio da verdade material,
norteador do contencioso do processo administrativo. Descreve que não seria razoável o
contribuinte ser punido em casos de dúvida do julgador, e alega que uma simples análise a
planilha elaborada pelo Fisco já demonstraria que diversos bens glosados seriam produtos
essenciais ao seu processo produtivo.
Pela interpretação do contribuinte, pela tese fixada no REsp no 1.221.170/PR, são
considerados insumos os bens e serviços essenciais e relevantes à atividade da empresa (objeto
social), empregados direta ou indiretamente na operação, cuja subtração obste, dificulte ou
deprecie a atividade ou acarrete perda de qualidade, eficiência dessa atividade.
Houve apresentação de Recurso Especial pela União, requerendo seu
processamento e posterior remessa a Câmara Superior de Recursos Fiscais.
No despacho de admissibilidade de Recurso Especial da Procuradoria, foi dado
seguimento parcial, somente para as matérias: “A – Créditos sobre Indumentárias e Itens de Uso
Obrigatório; B - Créditos sobre Pallets e Repaletização; C - Créditos sobre Gastos com Operações
Logísticas”.
Fl. 10594
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-003.703 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.911359/2011-11
6
Por sua vez, o contribuinte apresentou Embargos de Declaração, questionando
omissões sobre a análise de CFOPs glosados pelo Fiscal, em que a natureza dos produtos teria
característica de insumo gerador de crédito tributário passível de ressarcimento. Aponta a
superficialidade da auditoria, que não teria considerado a forma do emprego desses itens no
processo produtivo.
Em decisão, o CARF converteu o julgamento em diligência para a unidade de origem
se manifestasse em relação às aquisições de CFOP que não geraram créditos, levando-se em
consideração os conceitos de insumos trazidos pelo Superior Tribunal de Justiça nos autos do RESP
1.221.170/PR.
Vide trecho da Resolução que solicitou a Diligência:
“PLASMA SANGUINEO PO ULTRAFILTRADO
Em sede de Recurso Voluntário (e-fls. 6295) o recorrente discorre sobre o
plasma sanguíneo pó ultrafiltrado, apresentando laudo, no qual consta a
informação de que o referido insumo é essencial ao processo produtivo. Logo, a
matéria foi devidamente prequestionada.
Analisando o acórdão ora embargado, verifico que de fato foi omisso
quanto ao produto, deixando de emitir o julgamento que se esperava, de modo que
assiste razão a embargante.
CFOP 1407, (ii) CFOP 1556, (iii) CFOP 1949, (iv) CFOP 2407 e (v) CFOP 2556
(...) Sobre os referidos itens de fato não houve manifestação expressa no
acórdão Embargado.
É relevante notar, ainda, que tanto a fiscalização quanto a DRJ analisou o
pedido dos crédito aplicando as IN ́s no 247/2002 e 404/2004, que foram superadas
pelo julgamento do REsp 1.221.170 pelo STJ, em sede de recurso repetitivo sendo de
observância obrigatória deste CARF.
Em suma, o REsp 1.221.170 consignou dois importantes posicionamentos
acerca do conceito de insumo contrário ao que constava nas instruções normativas
247/02 e 404/04: (i) a possibilidade de creditamento para insumos do processo de
produção de bens destinados à venda ou prestação de serviços, e não apenas
insumos do próprio produto ou serviço comercializados, assim como (ii) o
afastamento expresso de qualquer necessidade de contato físico, desgaste ou
alteração química do bem para que se permita o creditamento.
Para melhor análise se faz necessário antes verificar a qual insumo cada
CFOP se relaciona na tabela de e-fls 1146 a 1150, indicada pelo relatório fiscal.
(i) CFOP 1407 (“compra de mercadoria para uso ou consumo cuja
mercadoria está sujeita ao regime de substituição tributária dentro do Estado”) -
ADESIVO P/ CARTUCHOS/CAIXAS INST BASTAO e GAS GLP A GRANEL;
(ii) CFOP 1556 (“compra de material para uso ou consumo dentro do
Estado”) -CESTO MS-PH-012 MADO, OLEO DIESEL COMBUSTIVEL, CARIMBO FERRO
BASE 12X40MM 8 DIGITOS, NAVALHA CORTE CLOACA PERU 70X50MMX1.3/4",
ROLETE LIMPEZA L=400 Z=20 DE=2 e DISCO PRE-CORTADOR G-160 625178010
MADO;
Fl. 10595
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-003.703 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.911359/2011-11
7
(iii) CFOP 1949 (“outra entrada de mercadoria ou prestação de serviço não
especificada dentro do Estado”) - EXTRATO TOMATE;
(iv) CFOP 2407 (“compra de mercadoria para uso ou consumo cuja
mercadoria está sujeita ao regime de substituição tributária de outro Estado”) -
OLEO KLUBER-SUMMIT R 200 19L, GRAXA PARALIQ GA 351 KLUBER 25KG, OLEO
KLUBER-SUMMIT R 200 19L, OLEO PARALIQ P 68 KLUBER 200 LT, OLEO KLUBEROIL 4
UH 1-680 KLUBER 20L e OLEO KLUBER-SUMMIT HYSYN FG 100 19L.
(v) CFOP 2556 (“compra de material para uso ou consumo de outro Estado”)
- FACA INOX (diversas), RIBBON 110MM X 450MT PRETO RESINA, MARTELO
MOINHO MOM 9660 CALIBRAS, ROLETE LIMPAR MOELA MAQUINA 7C MONTAL,
PENEIRA P/MOINHO M-700 C/FUROS 1,0 MM, BORRACHA RASPADORA DEPILAD,
SUINO BANSS, CONECTOR RECEPTOR 9375426 ULMA, DISCO DE CORTE DE MOELA
EVI 419P NORD, GAS GLP A GRANEL, CORTADOR VISCERA 4415 EVI 00001085C
NORD e NAVALHA 913120 554x22x0,7 MAJA.
Em uma leitura dos itens observa-se que há a possibilidade dos referidos
produtos se enquadrarem no conceito de insumo atribuído pelo que se extrai do
REsp que acima foi citado, pois a Fiscalização baseou-se na restrição ao
creditamento do PIS e da COFINS regrada pelas Instruções Normativas SRF no
247/2002 e SRF no 404/2004. Contudo, no atual cenário e na fase processual na
qual o processo se encontra, a análise acerca do insumo ser passível de crédito,
requer um detalhamento mais acurado por parte da fiscalização, que emitiu o
Despacho Decisório em 10/03/2014, ou seja, antes do julgamento do REsp, bem
como das diretrizes publicadas tanto pelo PGFN quanto pela RFB para fins de
melhor definir o direito (ou não) ao crédito de PIS e COFINS dos valores incorridos na
aquisição.
Isso porque, como já exposto, o entendimento inicialmente adotado pela
Receita Federal encontra-se superado, sendo, efetivamente necessário que se
examine a essencialidade e relevância dos produtos em face da atividade produtiva
da Recorrente, tomando-se como premissas as descrições apresentadas pela
própria contribuinte.”

Dessa forma, houve a conversão em diligência com os seguintes termos:
“(i) Considerar a nova orientação firmada pelo STJ acerca dos critérios de
definição de insumo para fins de apuração do PIS e da COFINS não cumulativos e,
especialmente a Nota SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF e o Parecer COSIT no.
5/2018, solicita-se à Autoridade Administrativa a devida verificação, dentre as
despesas glosadas a título de insumos, quais se fazem essenciais ou relevantes ao
processo produtivo da Recorrente, apresentando a competente justificativa,
devendo-se observar, principalmente, a planilha de e-fls 1146 a 1150, indicada pelo
relatório fiscal;
Fl. 10596
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-003.703 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.911359/2011-11
8
(ii) Intime o contribuinte para que no prazo de 30 (trinta) dias, prorrogável
por igual período, apresente os documentos e esclarecimentos que a autoridade
fiscal entender necessários à análise;
(iii) Proceda à análise do pedido, com base nos elementos apresentados
pelo Contribuinte, laudos e outras informações disponíveis ou coletadas pela
autoridade fiscal, assim elaborar parecer minucioso e fundamentado quanto ao
direito pleiteado, ou seja, quais os itens glosados, informando se enquadra ou não
na hipótese do conceito conforme item “i”, devidamente justificado;
(iv) Dê ciência ao contribuinte com a entrega de cópias do parecer/relatório
e documentos colacionados aos autos para que exerça o contraditório, no prazo de
30 (trinta) dias.”

Como pode ser observado, foi solicitada à Autoridade Administrativa a devida
verificação da essencialidade e relevância das despesas glosadas a título de insumos ao processo
produtivo do contribuinte.
Em resposta, a Informação Fiscal no 1.018/2024, houve a seguinte alegação do
Fiscal:
“Não faz qualquer sentido o CARF solicitar que apliquemos o novo conceito
de insumo às glosas objeto dos embargos. As glosas objeto dos embargos são em
razão do CFOP. CFOP é uma coisa; conceito de insumo é outra; NCM é outra; CNPJ é
outra; alíquota é outra. Ninguém falou que as mercadorias descritas nos
documentos fiscais eram mercadorias alheias ao processo produtivo da empresa, a
Fiscalização falou que a operação não era uma aquisição de insumo creditável.
Aliás, desde os tempos do Despacho Decisório (antigo conceito de insumo) aqueles
itens glosados eram utilizáveis no processo produtivo da empresa, mas, segundo os
documentos fiscais, as operações não satisfaziam a equação do crédito. (...)
Portanto, como não há fato superveniente que tenha mudado o emprego
dos CFOP, não há também determinação do CARF para desconsideração do CFOP,
nosso entendimento sobre as glosas da planilha ‘CFOP’ continua mesmo. O que
mudou foi o conceito de insumo. Nada restando a calcular ou reclassificar quanto às
glosas com fundamento no CFOP nos termos da Resolução em epígrafe.”

O contribuinte apresentou Manifestação, requerendo que as glosas relativas às
aquisições CFOPs que não geraram crédito devem ser revertidas, em conformidade do conceito de
insumo do RESP 1.221.170/PR.
O contribuinte informa a superficialidade das análises fiscais e as relevantes
evidências que os bens e serviços adquiridos se enquadrariam como insumos de sua atividade
produtiva. Informa que fere ao princípio da verdade material a manutenção das glosas de
Fl. 10597
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-003.703 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.911359/2011-11
9
aquisição de CFOP, em razão exatamente dessa superficialidade na análise das informações
necessárias para o indeferimento do crédito.
Notadamente, entendo que não foram objeto de profunda análise pelas
autoridades fiscais os créditos não homologados em virtude de utilização de CFOPs que não
geriam direito a crédito. Exatamente por esse motivo, o CARF já se manifestou no sentido de
solicitar Diligência para o devido estudo dos materiais utilizados, para realização de análise quanto
à aplicabilidade do conceito de insumo a eles.
As Autoridades Fiscais não realizaram a diligência solicitada, informando que “não
há fato superveniente que tenha mudado o emprego dos CFOP, não há também determinação do
CARF para desconsideração do CFOP”.
Nesse contexto, cabe citar o Decreto no 7.574/2011, que regra sobre a realização de
diligência:
“Art. 35. A realização de diligências e de perícias será determinada pela
autoridade julgadora de primeira instância, de ofício ou a pedido do impugnante,
quando entendê-las necessárias para a apreciação da matéria litigada ( Decreto no
70.235, de 1972, art. 18, com a redação dada pela Lei no 8.748, de 9 de dezembro
de 1993, art. 1o ).
Parágrafo único. O sujeito passivo deverá ser cientificado do resultado da
realização de diligências e perícias, sempre que novos fatos ou documentos sejam
trazidos ao processo, hipótese na qual deverá ser concedido prazo de trinta dias
para manifestação ( Lei no 9.784, de 1999, art. 28 ).
Art. 36. A impugnação mencionará as diligências ou perícias que o sujeito passivo
pretenda sejam efetuadas, expostos os motivos que as justifiquem, com a
formulação de quesitos referentes aos exames desejados, e, no caso de perícia, o
nome, o endereço e a qualificação profissional de seu perito deverão constar da
impugnação ( Decreto no 70.235, de 1972, art. 16, inciso IV, com a redação dada
pela Lei no 8.748, de 1993, art. 1o ).
§ 1o Deferido o pedido de perícia, ou determinada de ofício sua realização, a
autoridade designará servidor para, como perito da União, a ela proceder, e
intimará o perito do sujeito passivo a realizar o exame requerido, cabendo a
ambos apresentar os respectivos laudos em prazo que será fixado segundo o grau
de complexidade dos trabalhos a serem executados ( Decreto no 70.235, de 1972,
art. 18, com a redação dada pela Lei no 8.748, de 1993, art. 1o ).
§ 2o Indeferido o pedido de diligência ou de perícia, por terem sido consideradas
prescindíveis
ou
impraticáveis,
deverá
o
indeferimento,
devidamente
fundamentado, constar da decisão ( Decreto no 70.235, de 1972, arts. 18 e 28,
com as redações dadas pela Lei no 8.748, de 1993, art. 1o ).
§ 3o Determinada, de ofício ou a pedido do impugnante, diligência ou perícia, é
vedado à autoridade incumbida de sua realização escusar-se de cumpri-las.
Fl. 10598
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-003.703 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.911359/2011-11
10
Art. 37. No âmbito da Secretaria da Receita Federal do Brasil, compete ao Auditor-
Fiscal da Receita Federal do Brasil a realização de diligências e de perícias (
Decreto no 70.235, de 1972, art. 20, com a redação dada pela Lei no 8.748, de
1993, art. 1o ; Lei no 10.593, de 2002, art. 6o , com a redação dada pela Lei no
11.457, de 2007, art. 9o ).
(...)
Art. 63. Na apreciação das provas, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar, de ofício ou a requerimento do impugnante, a
realização de diligências ou de perícias, observado o disposto nos arts. 35 e 36 (
Decreto no 70.235, de 1972, arts. 29 e 18, com a redação dada pela Lei no 8.748,
de 1993, art. 1o ).”

Conforme texto que grifei acima do art. 36, § 3o, do Decreto no 7.574/2011, deve-se
salientar que é vedada à autoridade incumbida de realizar a diligência se escusar de cumpri-la.
Trata-se de uma legislação em vigor que deve ser obrigatoriamente aplicada pela autoridade
fiscal.

Pedido de Diligência
Nesse sentido, voto pela realização de nova diligência, porém agora com a
determinação para as Autoridades Fiscais desconsiderarem o CFOP empregado, na análise dos
materiais, para verificação se configuram no conceito de insumo.
Segue abaixo nova diligência:
“(i) Desconsiderar o CFOP empregado e acatar a nova orientação firmada pelo STJ
acerca dos critérios de definição de insumo para fins de apuração do PIS e da COFINS não
cumulativos e, especialmente a Nota SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF e o Parecer COSIT no.
5/2018, solicita-se à Autoridade Administrativa a devida verificação, dentre as despesas glosadas a
título de insumos, quais se fazem essenciais ou relevantes ao processo produtivo da Recorrente,
apresentando a competente justificativa, devendo-se observar, principalmente, a planilha de e-fls
1146 a 1150, indicada pelo relatório fiscal.
(ii) Para os casos em que entender que a glosa deva ser mantida, justificar o motivo
específico e a legislação que impeça o creditamento.
(iii) Intime o contribuinte para que no prazo de 30 (trinta) dias, prorrogável por igual
período, apresente os documentos e esclarecimentos que a autoridade fiscal entender necessários
à análise;
(iv) Proceda à análise do pedido, com base nos elementos apresentados pelo
Contribuinte, laudos e outras informações disponíveis ou coletadas pela autoridade fiscal, assim
elaborar parecer minucioso e fundamentado quanto ao direito pleiteado, ou seja, quais os itens
Fl. 10599
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-003.703 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.911359/2011-11
11
glosados, informando se enquadra ou não na hipótese do conceito conforme item “i”,
devidamente justificado;
(v) Dê ciência ao contribuinte com a entrega de cópias do parecer/relatório e
documentos colacionados aos autos para que exerça o contraditório, no prazo de 30 (trinta) dias.”

Assinado Digitalmente
Fabiana Francisco de Miranda

Fl. 10600
DF CARF MF
Original